Tribunal: TRF3
Processo: 5008426-17.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
162/907)

5008426-17.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008426-17.2025.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: ALBERTO VIEIRA DA ROCHA FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KATIA APARECIDA DA SILVA CAMPOS - SP288787-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO TEMA 1209/STF. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo autárquico, mantendo o reconhecimento de períodos de atividade especial e afastando o pedido de sobrestamento do feito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o processo deve ser suspenso em razão da afetação do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS, correspondente ao Tema 1209 do Supremo Tribunal Federal.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1209 do STF restringe-se ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial com fundamento exclusivo na periculosidade, seja em período anterior ou posterior à Emenda Constitucional no 103/2019, não guardando relação com o objeto da presente controvérsia.

No caso concreto, os períodos reconhecidos como especiais fundamentam-se na efetiva exposição a agentes nocivos, notadamente ruído acima dos limites legais e líquidos inflamáveis, não se sustentando em mera periculosidade inerente à função.

Eventual exercício da atividade de vigilante em período anterior a 28/04/1995 admite enquadramento por categoria profissional, dispensando a análise da periculosidade.

A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de incidência do Tema 1209/STF, afastando a necessidade de suspensão do feito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao inconformismo da parte com a solução adotada, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

A oposição de embargos meramente para reiterar tese já afastada pelo acórdão revela caráter protelatório do recurso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

O Tema 1209 do STF não se aplica aos processos em que o reconhecimento da atividade especial não decorre exclusivamente da periculosidade da função de vigilante.

É indevido o sobrestamento do feito quando a controvérsia examinada não guarda correlação com a matéria afetada em repercussão geral.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos já analisados e decididos pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv no 5005227-17.2021.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 30.03.2025; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv no 5009863-08.2024.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 25.08.2025; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5008426-17.2025.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: ALBERTO VIEIRA DA ROCHA FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KATIA APARECIDA DA SILVA CAMPOS - SP288787-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo INSS contra o acórdão de Id 361058416, que negou provimento ao agravo autárquico.

Alega o embargante que o presente feito guarda relação com o Tema 1209 do STF, devendo ser sobrestado.

Transcorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões pela parte autora.

É O RELATÓRIO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão embargada (Id 361058416):

Em que pese o entendimento do juízo de origem, extrai-se do exame dos autos que a afetação do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS (Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019), não guardando relação com o presente caso.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TEMA 1209. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

- De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado.

- No caso em apreço, em que pese argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

- Em relação ao pedido de sobrestamento do feito com base na controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1209 (RE 1.368.255/RS), cabe ponderar que a aplicação do tema é restrita ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019. Portanto, controvérsia que não guarda consonância com a demanda sob análise.

- A despeito do autor ter exercido a atividade de vigilante no período de 19/03/1993 a 14/04/1994, por se tratar de vínculo anterior a 28/04/1995, o enquadramento se dá pela atividade, não havendo que se perquirir acerca da periculosidade no desempenho da função.

- No caso em análise, o julgado apreciou devidamente a matéria, uma vez que firmou convicção no sentido de que os períodos foram reconhecidos como especiais, em virtude de efetiva exposição ao agente nocivo ruído em patamar superior ao limite legal e a líquidos inflamáveis.

- Agravo interno interposto pelo INSS desprovido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005227-17.2021.4.03.6114, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 30/03/2025, Intimação via sistema DATA: 01/04/2025)

Na mesma linha, em recente julgado desta Nona Turma:

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração das partes em face do Julgado que reconheceu o tempo militar e especial, além de conceder a aposentação.

II. Questão em discussão:

- Verificar o pedido de suspensão processual - Tema 1.209/STF e de afastamento do reconhecimento do tempo especial e que o tempo militar não pode ser computado para carência. Além da alteração do termo inicial do benefício para a DER.

III. Razões de decidir:

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado, concluindo pela desnecessidade de suspensão processual e a possibilidade de enquadramento do labor em que o segurado esteve exposto a ruído, além da periculosidade da atividade (produtos inflamáveis).

- É possível que seja computado como carência o tempo militar, no entanto, ainda, que não integrasse o tempo de contribuição, o segurado preenche o período de carência exigido.

- O termo inicial do benefício deve ser mantido na data da citação, em consonância com o entendimento esposado no Tema 1.124/STJ, uma vez que o perfil profissiográfico utilizado para a comprovação da especialidade da atividade não constou no processo administrativo.

- Os perfis profissiográficos juntados no processo administrativo, para a comprovação da especialidade da atividade, não se referem a mesma função do segurado, sendo assim, em que pese ser a mesma empregadora tais documentos não é hábil para tal fim.

- Em que pese a insurgência da Autarquia Federal razão não lhe assiste, considerando-se que o entendimento unânime dos Tribunais Superiores, com respaldo no ordenamento jurídico, é no sentido de se admitir a prova emprestada, não havendo violação às leis vigentes e ao princípio do contraditório.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração das partes rejeitados.

Tese de julgamento:

- O recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios.

- Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009863-08.2024.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 25/08/2025, DJEN DATA: 28/08/2025)

Há deve ser reformada, portanto, a r. decisão do juízo a quo.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, entendendo-se que indevido o sobrestamento do feito com fulcro no Tema 1209.

E conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Anote-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos supra.

É O VOTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO TEMA 1209/STF. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo autárquico, mantendo o reconhecimento de períodos de atividade especial e afastando o pedido de sobrestamento do feito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o processo deve ser suspenso em razão da afetação do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS, correspondente ao Tema 1209 do Supremo Tribunal Federal.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1209 do STF restringe-se ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial com fundamento exclusivo na periculosidade, seja em período anterior ou posterior à Emenda Constitucional no 103/2019, não guardando relação com o objeto da presente controvérsia.

No caso concreto, os períodos reconhecidos como especiais fundamentam-se na efetiva exposição a agentes nocivos, notadamente ruído acima dos limites legais e líquidos inflamáveis, não se sustentando em mera periculosidade inerente à função.

Eventual exercício da atividade de vigilante em período anterior a 28/04/1995 admite enquadramento por categoria profissional, dispensando a análise da periculosidade.

A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de incidência do Tema 1209/STF, afastando a necessidade de suspensão do feito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao inconformismo da parte com a solução adotada, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

A oposição de embargos meramente para reiterar tese já afastada pelo acórdão revela caráter protelatório do recurso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

O Tema 1209 do STF não se aplica aos processos em que o reconhecimento da atividade especial não decorre exclusivamente da periculosidade da função de vigilante.

É indevido o sobrestamento do feito quando a controvérsia examinada não guarda correlação com a matéria afetada em repercussão geral.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos já analisados e decididos pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv no 5005227-17.2021.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 30.03.2025; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv no 5009863-08.2024.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 25.08.2025; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu por unanimidade rejeitar os embargos do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão